Tribunal: TJBA
Processo: 0001384-51.2006.8.05.0170
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0001384-51.2006.8.05.0170

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s): RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: DIEGO RAPHAEL CASTRO ALVES e outros (4)

Advogado(s): BRAULIO BATISTA DE OLIVEIRA, ANDRE HENRIQUE LEAL DE OLIVEIRA, VALDINEI LOPES DE OLIVEIRA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DIANTE DA INTEMPESTIVIDADE DO APELO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO SEM INTIMAÇÃO PELO SISTEMA PJE. VALIDADE DA COMUNICAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade. A agravante sustenta nulidade processual por ausência de intimação válida, alegando que aderiu formalmente ao sistema de intimação eletrônica do TJBA e que a sentença foi intimada apenas via Diário de Justiça Eletrônico. Argumenta a tempestividade do apelo, uma vez que tomou conhecimento da sentença somente em 25.10.2022, sendo o prazo recursal encerrado em 21.11.2022, data em que fora interposta a apelação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a intimação da sentença realizada exclusivamente via Diário de Justiça Eletrônico, sem utilização do sistema de intimação eletrônica PJE, constitui vício capaz de anular o ato de comunicação processual e, consequentemente, afastar a intempestividade da apelação interposta.

III. Razões de decidir

3. Coexistem duas modalidades distintas de intimação: (i) a intimação geral, realizada por publicação no Diário Oficial; e (ii) a intimação especial, feita pelo Portal Eletrônico, mediante cadastro prévio dos advogados. Ambas as formas são igualmente válidas e aptas a ensejar a comunicação processual, não havendo antinomia entre elas.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da intimação realizada via Diário de Justiça Eletrônico, dispensando a necessidade de intimação simultânea pelo portal eletrônico, bastando a ocorrência de qualquer uma das modalidades para a perfectibilização do ato processual.

5. No caso concreto, a intempestividade da apelação se evidencia por múltiplos marcos temporais: pela disponibilização da sentença no DJE em 31.08.2022, com início do prazo em 01.09.2022; e pela intervenção espontânea da agravante nos autos em 31.08.2022 e 25.10.2022, sendo o recurso interposto apenas em 21.11.2022, após o transcurso do prazo de quinze dias úteis.

IV. Dispositivo e tese

6.
AGRAVO INTERNO
IM
PROVIDO.

Tese de julgamento:
"1. A intimação da sentença realizada exclusivamente via Diário de Justiça Eletrônico é válida e suficiente para a comunicação processual, dispensando a intimação simultânea pelo sistema de portal eletrônico, em conformidade com o art. 4º da Lei nº 11.419/2006."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.